Tribunal: TJDFT
Processo: 0749527-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, reabriu integralmente o prazo para o executado efetuar o pagamento voluntário do débito ou apresentar impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição do prazo ao executado para pagar o valor do débito ou para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, após a fixação da competência do Juízo processante em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inaugurado o cumprimento de sentença, o executado opôs embargos de declaração que foram acolhidos com declaração de incompetência do Juízo de origem. Posteriormente, este e. Tribunal de Justiça reformou a decisão para fixar a competência do Juízo de origem para o processamento da demanda.
4. Fixada a competência em grau recursal, por força do efeito substitutivo dos recursos, previsto no art. 1.008 do CPC, é devido o reconhecimento da justa causa para a reabertura do prazo integral ao executado para realizar o pagamento voluntário do débito ou impugnar o cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.